Tribunal: TJMT
Processo: 1019862-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019862-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODENIL DIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 039.289.601-05 (AGRAVANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – RECURSO DA DEFESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAR JUSTIFICAÇÃO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto, qual sejam o não comparecimento mensal em Juízo e a prática de novo crime doloso configuram faltas graves, acarreta a regressão para o regime fechado, conforme artigos 50, V e 118, I, da Lei de Execuções Penais.

Não subsiste o inconformismo defensivo em relação à suposta ausência de contraditório e ampla defesa nos casos em que, embora não realizada a audiência de justificação em razão da situação anormal vivenciada durante a pandemia da Covid-19, foi realizada a intimação da defesa para apresentar justificação, que foi apresentada por escrito e devidamente considerada pelo magistrado prolator da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Odenil Dias da Silva Junior
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0008506-70.2011.8.11.0042 (código 20036841), que indeferiu a justificativa apresentada pelo agravante e regrediu-o para o regime fechado, em razão do cometimento de falta grave.

Nas razões recursais, a defesa requer sejam acolhidas as justificativas apresentadas pela defesa, ou para que seja anulada a decisão recorrida, a fim de manter o reeducando no regime semiaberto, pelo menos até que seja realizada audiência de justificação (Id. 107870450).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 107870453).

O Ministério Público deixou transcorrer o prazo sem apresentar as respectivas contrarrazões recursais.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja realizada a audiência de jusitificação, mantendo o agravante no regime prisional que se encontra até a sua realização (Id. 128072189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consta dos autos que
Odenil Dias da Silva Junior,
durante o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada (processo executivo de pena n. 0008506-70.2011.8.11.0042),
descumpriu as condições que lhe foram impostas – não comparecimento mensal em Juízo e prática de novo crime doloso –, e
, em decorrência disso, foi decretada a sua regressão do regime semiaberto para o fechado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela defesa às violações apontadas, ou para que seja anulada a decisão que regrediu o reeducando de regime.

Sustenta que o Juízo
a quo
ao proferir a referida decisão, sem a prévia oitiva do agravante, feriu os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Assim, alega a imprescindibilidade da realização de audiência de justificação, para apuração de falta grave pelo juízo competente.

No entanto, com a detida análise dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que a pretensão defensiva não comporta provimento.

No dia 13 de janeiro de 2021, o magistrado singular regrediu o agravante
cautelarmente
de regime de pena, para o fechado, pela prática de faltas graves, por descumprir a condição imposta de comparecimento mensal em Juízo e pela prática de fato previsto como crime doloso (homicídio qualificado – processo n. 6442-77.2017.8.11.0042).

Nessa oportunidade, foi determinada a expedição de mandado de prisão, o qual não foi cumprido até a presente data.

Ao contrário da alegação trazida no presente recurso, foi efetivada a intimação das partes acerca da aludida decisão, inclusive o reeducando, ora agravante, por meio de sua advogada constituída à época, manifestou ciência da decisão em 3 de maio de 2021.

Consta do sistema informatizado que a advogada apresentou
defesa escrita
, requerendo a não regressão do regime de pena, a revogação do mandado de prisão e o agendamento de audiência de justificação.

O
parquet
manifestou de forma contrária aos pedidos da defesa e requereu o cumprimento da decisão em debate.

Assim, em 14 de maio de 2021, o Juízo
a quo
determinou a
regressão definitiva
de regime de pena, fixando o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo agravante.

Nessa ocasião, o juiz de primeiro grau exarou os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) Trata-se de executivo de pena que tramita em desfavor de ODENIL DIAS DA SILVA JUNIOR, atualmente, em regime semiaberto.

O recuperando cumpria pena em regime semiaberto quando foi preso pela prática de novo crime.

Ao ser realizada a audiência de justificação em 21.01.2014, o recuperando foi ouvido acerca da prática da falta grave. Em seguida, o Ministério Público manifestou pela regressão definitiva do regime de pena, do semiaberto para o fechado, contudo, não houve prolação de decisão, tendo sido concedido prazo a defesa para manifestar-se (seq. 1.1, fls. 281/282, SEEU).

Irresignada, a defesa requereu a manutenção do regime de cumprimento de pena semiaberto, argumentando, em síntese, que o recuperando preenche os requisitos necessário à manutenção da benesse (seq. 1.1, fls. 331/334, SEEU).

Se passaram vários anos e não houve a prolação de decisão quanto ao mérito da justificação.

Com nova vista dos autos, o Ministério Público manifestou por nova regressão, argumentando, em síntese, que mesmo não tendo sido decidido, o recuperando permaneceu descumprindo as condições impostas, notadamente quanto a prática de novos crimes no curso da execução (seq. 1.1, fls. 391/396, SEEU).

Em decisão proferida por este Juízo no dia 12.01.2021, foi determinada a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de novo crime perpetrado pelo recuperando, cujo fato está sendo apurado nos autos da ação penal no 6442-77.2017.8.11.0042, em tramite no Juízo da 12a vara criminal de Cuiabá (seq. 22, SEEU).

A defesa apresentou por escrito as justificativas do recuperando, requerendo, em síntese, a manutenção do regime de cumprimento de pena semiaberto e consequente revogação do mandado de prisão (seq. 30, SEEU).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento das justificativas apresentadas pela defesa e consequente regressão de regime do semiaberto para o fechado (seq. 38).

É o relatório. Decido.

Da análise do processo, notadamente das afirmações feitas pela defesa do recuperando por meio de petição,
entendo que as justificativas por ela apresentadas não merecem acolhimento, pois ciente das condições do regime, o recuperando deixou de comparecer em Juízo nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, julho e agosto de 2019, outubro, novembro e dezembro de 2021, bem como cometeu, em tese, novo crime no curso da execução penal, vez que responde à ação penal no 6442-77.2017.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 12a vara criminal de Cuiabá, na qual se apura eventual prática do crime de homicídio qualificado.

As ausências de comparecimento mensais, bem como o envolvimento em fato definido como crime demonstram que o recuperando não pretende se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto, consistente no não comparecimento em Juízo, bem como pela prisão por novo crime no curso da execução, caracterizam falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso.

(...)”
– destaquei.

Novamente o agravante, por meio da advogada constituída, manifestou ciência da decisão proferida pelo Juízo de origem, em 17.5.2021.

Em 19.5.2021, a nova advogada constituída pelo reeducando interpôs o presente recurso de agravo em execução.

Em síntese, foi determinada a regressão cautelar do agravante e, após a justificação da defesa e a manifestação do Ministério Público, o juiz de primeira instância determinou a regressão do regime de pena do reeducando para o fechado, com fulcro nos artigos 50, V e 118, I, ambos da Lei de Execuções Penais.

Sobre a matéria ora em debate, ressalte-se que, nos termos do artigo 118,
caput
, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, com a transferência para quaisquer dos regimes mais rigorosos, quando o apenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave.

Sobre o tema, assevera Guilherme de Souza Nucci:
“(...) a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza; ‘Leis Penais e Processuais Penais Comentadas’, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, p. 501).

No caso em apreço, observo que o agravante incidiu na prática de faltas graves previstas no art. 50, inciso V, e art. 52,
caput
, ambos da LEP, pois descumpriu condição fixada para o cumprimento da pena em regime semiaberto, qual seja, deixou injustificadamente de comparecer em Juízo por vários meses, além de praticar novo crime doloso, fatos claramente suficientes para a regressão promovida pelo Juízo das Execuções.

Importante consignar que, ainda que fosse acolhida a justificativa pelo não comparecimento em Juízo nos meses citados, é notório que o reeducando praticou novo crime doloso durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o qual está sendo apurado na ação penal n. 6442-77.2017.8.11.0042, logo, existe uma segunda falta grave que lhe foi imputada que por si só bastaria para a regressão efetuada.

Assim, é plenamente possível a regressão do regime, uma vez que tal medida apenas ocorreu em decorrência das faltas graves cometidas pelo agravante durante o cumprimento da pena, portanto perfeitamente atendidas as diretrizes da LEP.

Ademais, embora a defesa do agravante sustente a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, verifico que de fato houve a prévia oitiva do reeducando.

Impende consignar que à época da constatação da falta grave praticada pelo agravante foi realizada audiência de justificação, em 21.1.2014, procedendo-se regularmente a sua oitiva, conforme supramencionado.

Ocorre que decorreu certo lapso temporal e, antes de proferir decisão, o juiz singular, considerando a situação anormal decorrente da pandemia da Covid-19, determinou a intimação da defesa para apresentar as justificativas que entendesse pertinentes e, somente decidiu o caso concreto após a referida manifestação, inclusive afastando a justificativa apresentada.

Desse modo, não subsiste o inconformismo defensivo, pois embora não se tenha realizado audiência de justificação antes de proferir a decisão reconhecendo as faltas graves e regredindo o agravante de regime, notadamente pelo quadro de saúde caótico vivenciado mundialmente, foi realizada a intimação da defesa para apresentar justificativa, a qual foi oportunamente apresentada por escrito e devidamente considerada pelo magistrado prolator da decisão.

Oportuno trazer o seguinte precedente de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA – IMPERATIVIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP. Não subsiste o inconformismo defensivo em relação à suposta ausência de contraditório nos casos em que, embora não realizada a audiência de justificação em razão da situação anormal vivenciada durante a pandemia da Covid-19, foi realizada a intimação da defesa para apresentar justificação, que foi considerada pelo magistrado prolator da decisão.”
(TJMT, N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 2.2.2022, publicado no DJe 7.2.2022).

Com efeito, a regressão
in casu
foi decretada acertadamente, à luz da legislação vigente, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, não prevalecendo a tese defensiva quanto à ilegalidade da medida.

Impende consignar, por fim, que a prisão decorrente da regressão de regime de pena não se confunde com a prisão preventiva, pois são cabíveis em situações e momentos totalmente distintos; desse modo, não subsiste os argumentos delineados pela defesa no sentido de que o agravante não foi mantido segregado cautelarmente em razão do delito perpetrado e apurado na referida ação penal.

Ademais, as discussões trazidas neste feito a respeito da autoria do novo delito, em tese, perpetrado, devem ser debatidas em momento oportuno, no processo respectivo. Saliente-se que é descabida a alegação da imprescindibilidade da condenação para a regressão de regime de pena, nesse ponto, destaco nem sequer há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da nova ação penal para proceder a regressão, entendimento este sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 526 do STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022